Tribunal: TJMT
Processo: 1036369-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036369-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), GEV TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 43.646.508/0001-74 (AGRAVANTE), K2 TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 48.103.986/0001-51 (AGRAVANTE), JK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.860.054/0001-05 (AGRAVADO), KAMILLA VICENTE DO NASCIMENTO - PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança ajuizado para impugnar a habilitação de empresa em licitação municipal, sob alegação de inobservância às exigências editalícias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar, nos termos do art. 7o, III, da Lei n.° 12.016/2009, diante da alegação de ilegalidade na habilitação de empresa em certame licitatório.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração cumulativa da relevância do fundamento jurídico e do risco de ineficácia da medida, caso concedida somente ao final.

4. Os documentos apresentados não demonstram, de plano, a plausibilidade do direito alegado, mormente quando há contradição nos argumentos da parte e estão ausentes elementos essenciais à análise do cumprimento das exigências editalícias.

5.

O pedido liminar possui caráter satisfativo, o que é vedado pelo artigo 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92.

6. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, em especial a plausibilidade do direito e o risco de ineficácia da medida ao final.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída da plausibilidade do direito e do risco de ineficácia da medida, ausentes na hipótese. 2. É vedada a concessão de liminar de natureza satisfativa em face do Poder Público, conforme art. 1o, § 3o, da Lei n.° 8.437/92".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX; Lei n.o 12.016/09, art. 7o, III; Lei n.o 8.437/92, art. 1o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1021160-52.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13/02/2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”,
interposto por GEV TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E OUTROS, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Michele Cristina Ribeiro de Oliveira, nos autos de n.° 1002151-53.2024.811.0080, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Querência, MT, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 177776065 – processo n.° 1002151-53.2024.811.0080):

“
Vistos.

Trata-se de mandado de segurança impetrada por XXXX em face da XXXXX. Alegou, basicamente, que foi ilegal o ato que declarou como vencedora do
Pregão Eletrônico no 53/2024
a empresa
JK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA
que apresentara a melhor proposta de preço, eis que a referida empresa não apresentou o contrato social vigente, exigido pelo Edital, descumprindo a cláusula 26.2, alínea "c", que exige a comprovação de regularidade jurídica. Além disso, alega que a empresa JK apresentou declaração falsa de empresa enquadrada como ME/EPP, o que ensejaria sua desclassificação e exclusão do certame, o que requer inclusive liminarmente. Juntou documentos.

Vieram os autos conclusos.

Pois bem
.

O Mandado de Segurança é ação constitucional, de natureza cível, prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição da República e na Lei 12.016/2009, visando a proteção de direito líquido e certo lesado ou que sofra ameaça de lesão, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder.

Entende-se por direito líquido e certo aquele demonstrado de plano, por meio de provas pré-constituídas. Ou seja, deve-se, portanto, ser claramente demonstrado que o ato ou omissão que se pretende impugnar é ilegal ou abusivo, por ser estreita a via desta ação mandamental.

E para a concessão da liminar “inaudita altera pars” é necessário que conste no processo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o caso em tela, as
alegações
apresentadas na inicial
se mostram controversas
e
não revelam
, por ora,
direito líquido
e
certo
da
impetrante
, de modo que o estabelecimento do contraditório efetivo, com a necessária prestação das informações pela autoridade coatora, é medida de rigor,
sobretudo porque a impetrante alega, em um primeiro momento, que a empresa JK não apresentou o contrato social vigente para fins de comprovação da regularidade jurídica e, após, alega que “
a documentação apresentada pela JK revelou-se desatualizada
”,
o que impede a concessão da medida liminar
.

Ressalte-se que os
atos administrativos
proferidos pela
Comissão de Licitação
, inclusive em
sede recursal
(ID. 177721120),
ostentam presunção de legitimidade e veracidade
,
de modo que a sindicabilidade judicial é restrita e limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso
, conforme jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

Por outro lado, na medida em que a impetrante pretende a desclassificação e exclusão da empresa
JK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA
da licitação, eventual decisão proferida nesses autos pode afetar diretamente a sua esfera jurídica.

Nesse ponto, a propósito, Hely Lopes Meirelles anota que:

"O
particular beneficiário
ou
partícipe
do
ato impugnado

deve ser cientificado da impetração

não para prestar informações
(que são privativas da autoridade coatora),
mas para apresentar a defesa de seu direito como litisconsorte ou assistente
. [...] nas impetrações em que há beneficiários do ato ou contrato impugnado, esses beneficiários são litisconsortes necessários, que devem integrar a lide, sob pena de nulidade do processo. [...] O não chamamento de litisconsorte passivo necessário nos autos acarreta a nulidade do julgamento, e essa nulidade pode ser arguida e reconhecida até mesmo em recurso extraordinário".

Por isso, revela-se necessária a integração da
empresa JK
a relação jurídica processual na qualidade de
litisconsorte passivo necessário

em conjunto com a autoridade apontada como coatora
, a fim de que possa defender os seus interesses,
sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito
(CPC, art. 115, parágrafo único).

Deste modo,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória, bem como
DETERMINO
a emenda da petição inicial para que a parte impetrante integre à lide a empresa licitante
JK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA
, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito.

Sem prejuízo,
notifique-se
a autoridade impetrada, na pessoa de seu representante legal, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias.

Tudo cumprido
e
decorrido os prazos
,
dê-se vista
ao
Ministério Público
para manifestar-se em 05 (cinco) dias, e após, tornem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

(assinado digitalmente)

MICHELE CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA

Juíza Substituta em Substituição Legal”.

Aduz
a parte agravante que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar pretendida no mandado de segurança, diante de irregularidades constatadas no certame, que foram rejeitadas pela comissão de licitação quando da análise do recurso administrativo.

Sustenta que apesar da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, a hipótese se enquadra como flagrante ilegalidade, pela ausência de comprovação de regularidade jurídica e pela declaração falsa prestada pela empresa vencedora do certame.

Afiança, nesse contexto, que a empresa vencedora não apresentou o seu contrato social vigente, da forma como exigido pelo edital, descumprindo o disposto no item 26.2, alínea “c”, porquanto forneceu contrato desatualizado, matéria que sequer foi apreciada pela comissão licitante na análise dos recursos administrativos.

Consigna, ademais, que a empresa agravada declarou falsamente ser microempresa, para usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar n.° 123/06 e no artigo 44, da Lei n.° 14.133/21, mesmo após a sua exclusão do Simples Nacional em outubro de 2023, como forma de induzir a administração a erro, de forma a se beneficiar de tratamento favorecido e diferenciado, comprometendo a lisura do procedimento licitatório.

Pontua, nesse aspecto, que tal ato caracteriza fraude à licitação, bem como que coloca as agravantes em desvantagem indevida, de modo que a homologação do certame se encontra eivada de vício de legalidade.

Apregoa, no entanto, que a comissão manteve a habilitação da empresa vencedora, incorrendo em omissão administrativa e desrespeitando a função fiscalizadora que lhe cabe.

Esclarece que estão presentes os pressupostos para a concessão da antecipação da tutela recursal, uma vez que a probabilidade de provimento do recurso está consubstanciada nas alegações da parte agravante, as quais indicam, de plano, a existência de vícios no processo licitatório, incluindo fraude à licitação, bem como diante do prejuízo irreparável no caso de manutenção da habilitação da empresa agravada, pois, caso seja contratada e inicie a execução do contrato, será impossível reverter os efeitos da contratação sem gerar custos adicionais à administração, além dos riscos de interrupção do serviço público.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 259648151):

“1. Seja deferida a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para o fim de desclassificar a empresa JK Empreendimentos e Construção Ltda., diante das ilegalidades ocorridas; ou, subsidiariamente, para suspender o certame licitatório (Pregão Eletrônico no 53/2024) até o julgamento definitivo;

2. No mérito, seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, concedida a medida liminar no mandado de segurança, para o fim de:

2.1.
Desclassificar sumariamente a empresa JK Empreendimentos e Construção Ltda. do certame
, diante das graves irregularidades apontadas acima, com o consequente chamamento das agravantes para assinatura dos contratos, nos lotes 5 e 8 para a empresa GEV e lote 7 para a empresa K2;

2.2. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido acima, seja
suspenso o Pregão Eletrônico no 53/2024
até o julgamento definitivo do mandado de segurança, visando preservar a lisura do certame;

3. Sejam intimadas as agravadas para, querendo, ofereçam contraminuta ao presente recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil
”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 260027195).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 272485369).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“
pelo
improvimento do recurso
, mantendo a r. decisão objurgada, nos termos e razões aqui exaradas
”
(ID. 279952360).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
"
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”, i
nterposto por GEV TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E OUTROS, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Michele Cristina Ribeiro de Oliveira, nos autos de n.° 1002151-53.2024.811.0080, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Querência, MT, que indeferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar inaudita altera pars
”, c
ontra suposto ato coator praticado pelo Agente de Contratação e Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Querência, MT, consubstanciado na classificação da empresa JK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA., a despeito da ausência de apresentação de todos os documentos exigidos no edital.

O juízo
a quo
indeferiu a liminar vindicada, por entender ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar (ID. 177776065 – processo n.° 1002151-53.2024.811.0080).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal
se
limita ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, por meio do mandado de segurança procura-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXIX. Confira-se:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Entretanto, para o deferimento de medida liminar que visa à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso concedida somente ao final,
in verbis:

“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3o Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4o Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (destaquei).

Na hipótese, inexistem elementos que, a princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.

Nesse contexto, pertinente salientar que os argumentos expendidos pela parte agravante, no sentido de que a empresa habilitada descumpriu as exigências editalícias demandam instrução e esclarecimentos da autoridade coatora e da empresa beneficiária do ato impugnado.

O juízo
a quo
, a propósito, destacou que as alegações da parte se mostram controversas, de modo que a oscilação narrativa da parte impetrante/agravante,
o alegar ora a ausência, ora a desatualização do contrato social apresentado pela empresa JK, reforça a necessidade do contraditório efetivo, mormente quando não apresentados documentos essenciais para a análise do atendimento às regras editalícias, como o edital do certame, o ato de habilitação da empresa agravada e demais documentos relacionados ao pregão eletrônico.

No que tange ao
periculum in mora
, conquanto a parte agravante afirme que a manutenção da habilitação da empresa agravada pode implicar em dano irreversível, caso venha a executar o contrato, tal alegação não encontra respaldo fático nos autos, uma vez que não há qualquer elemento concreto que indique tenha ocorrido a adjudicação do contrato, que sua execução já tenha iniciado ou que seja iminente a formalização do ajuste.

De outra parte, perfaz curial ressaltar que, nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, não comprovada a probabilidade do direito e o risco na demora, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da antecipação da tutela pretendida, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025